Tribunal: TJSP
Processo: 1001974-95.2018.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Cartão de crédito – Legitimidade do "Banco Itaucard S/A" reconhecida - Hipótese em que o consumidor pode acionar quem a ele aparece e se mostra como efetivo contratante – Recurso nesta parte improvido.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Contrato Bancário - Cartão de crédito – Instituições financeiras não se sujeitam à limitação à taxa de 12% ao ano – Possibilidade de

Ementa:
"ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Cartão de crédito – Legitimidade do "Banco Itaucard S/A" reconhecida - Hipótese em que o consumidor pode acionar quem a ele aparece e se mostra como efetivo contratante – Recurso nesta parte improvido.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Contrato Bancário - Cartão de crédito – Instituições financeiras não se sujeitam à limitação à taxa de 12% ao ano – Possibilidade de cobrança dos juros remuneratórios livremente desde que previamente informados ao consumidor – Art. 46, CDC – Hipótese em que as faturas encaminhadas à consumidora indicam a taxa a ser cobrada para o próximo período – Prevalência, entretanto, do valor efetivamente cobrado caso seja inferior àquele informado na fatura - Recurso nesta parte provido.
JUROS – Contrato Bancário – Cartão de crédito - Capitalização – Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ permitindo a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada – Suficiência, para tanto, da previsão no contrato da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nele estipulada – Súmulas 539 e 541 do STJ – Recurso nesta parte provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000620105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001974-
95.2018.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que são apelantes LUIZACRED S.A.
SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e BANCO
ITAUCARD S/A, é apelada KELLEN TIETE DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001974-95.2018.8.26.0302 - Jaú - Voto no 47447 - S/A/V/R/R/R
2
VOTO No: 47447
APEL.No: 1001974-95.2018.8.26.0302
COMARCA: JAÚ
APTES. : LUIZACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E OUTRO
APDA. : KELLEN TIETE DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA)
”ILEGITIMIDADE “AD CAUSAM” Cartão de crédito
Legitimidade do “Banco Itaucard S/A” reconhecida - Hipótese
em que o consumidor pode acionar quem a ele aparece e se
mostra como efetivo contratante
Recurso nesta parte
improvido.
JUROS REMUNERATÓRIOS Contrato Bancário - Cartão de
crédito Instituições financeiras não se sujeitam à limitação à
taxa de 12% ao ano Possibilidade de cobrança dos juros
remuneratórios livremente desde que previamente informados
ao consumidor Art. 46, CDC Hipótese em que as faturas
encaminhadas à consumidora indicam a taxa a ser cobrada para
o próximo período
Prevalência, entretanto, do valor
efetivamente cobrado caso seja inferior àquele informado na
fatura - Recurso nesta parte provido.
JUROS Contrato Bancário Cartão de crédito - Capitalização
Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ permitindo a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em
contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no
2.170-01, desde que expressamente pactuada Suficiência,
para tanto, da previsão no contrato da taxa de juros anual
superior a doze vezes a taxa de juros mensal nele estipulada
Súmulas 539 e 541 do STJ Recurso nesta parte provido.”
1) Insurgem-se os apelantes contra r.
sentença que julgou parcialmente procedente a ação
revisional
de
contrato
movida
pela
apelada,
alegando, em síntese, que: apenas a empresa
“Luizacred” deve figurar no polo passivo; os juros
não são abusivos; a apelada tinha ciência acerca
da capitalização de juros aplicada em seu contrato.
Efetuou-se o preparo.
A apelada apresentou contrarrazões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001974-95.2018.8.26.0302 - Jaú - Voto no 47447 - S/A/V/R/R/R
3
argumentando que os juros são abusivos; a r.
sentença deve ser mantida.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento em parte o
recurso.
Inicialmente, patente a legitimidade
do “Banco Itaucard S/A” para figurar no polo
passivo da ação, uma vez que aparece expressamente
na fatura de cartão de crédito (fls. 26).
Ademais, indubitável que a relação
estabelecida com base no contrato de cartão de
crédito caracteriza-se como de consumo, devendo
ser aplicada a teoria da aparência, com base na
qual o consumidor pode acionar quem a ele aparece
e se mostra como efetivo contratante.
Assim
já
se
decidiu
em
caso
semelhante:
“ILEGITIMIDADE PASSIVA - A Fininvest
S.A. Administradora de Cartão de Crédito, sociedade empresarial que
integra o mesmo conglomerado econômico a
que pertence o Banco Fininvest S.A. e
Fininvest
S/A
Negócios
de
Varejo,
consubstanciando legitimidade processual
difusa,
é
parte
passiva
legítima
a
responder aos termos da ação. Aplicação
da Teoria da Aparência e do princípio da
instrumentalidade das formas. Preliminar
de
ilegitimidade
passiva
afastada.”
(TJ/RS
Agr. Instr. 70008450231
18a
Câmara Cível Rel. Des. Pedro Celso Dal
Pra j. 05.08.04)
Aos
olhos
da
autora,
tanto
a
“Luizacred S/A Sociedade de Crédito, Financiamento
e Investimento” como o “Banco Itaucard S/A” são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001974-95.2018.8.26.0302 - Jaú - Voto no 47447 - S/A/V/R/R/R
4
responsáveis
por
qualquer
eventualidade
relacionada à contratação.
Dessarte, não há que se falar em
ilegitimidade do “Banco Itaucard S/A” para figurar
no polo passivo da lide.
Patente que a relação estabelecida
entre as partes caracteriza-se como de consumo.
Com efeito, deverão ser aplicadas as normas do
Código de Defesa do Consumidor ao caso, conforme
entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 297) e
consolidado pelo STF no julgamento da Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 2591.
As características dos contratos bancários (contratos de adesão) e mesmo o
propósito da ação de revisão demonstram, por si
só,
que
a
consumidora-aderente
deve
ser
considerada como hipossuficiente técnica.
O princípio do "pacta sunt servanda"
não é absoluto em casos como o dos autos. Trata-se
de permitir a integração contratual pelo Poder
Judiciário
visando
à
compatibilização
das
cláusulas contratuais com os ditames legais, em
especial com o Código de Defesa do Consumidor.
No
entanto,
o
recurso
merece
prosperar pelas razões a seguir expostas.
Com relação aos juros remuneratórios,
as faturas emitidas mensalmente à consumidora
indicam as taxas de juros cobradas no período e as
taxas a serem exigidas no próximo período (fls.
26/28 e 87/128).
E, nos termos da Súmula 596 do
Supremo
Tribunal
Federal,
as
instituições
financeiras não se submetem aos limites do Decreto
no 22 626/33, podendo cobrar livremente os juros
remuneratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001974-95.2018.8.26.0302 - Jaú - Voto no 47447 - S/A/V/R/R/R
5
O limite constitucional dos juros em
12%
ao
ano
carecia
de
legislação
infraconstitucional para complementar o art. 192,
§
3o,
da
Constituição
Federal,
dispositivo,
portanto, não autoaplicável, mas que, de qualquer
forma, atualmente encontra-se revogado.
E mais: de acordo com entendimento
sumulado
do
E.
STJ,
os
apelados
constituem
instituição financeira e, “por isso, os juros
remuneratórios por elas cobrados não sofrem as
limitações da Lei de Usura” (Súmula 283).
No caso, as faturas acostadas às fls.
26/28 e 87/128, comprovam que o banco informou as
taxas a serem cobradas no próximo período.
Entretanto, caso a taxa efetivamente
cobrada
pelo
banco
seja
inferior
ao
índice
previsto na fatura, deverá aquela prevalecer, em
atenção à prevalência da regra mais favorável ao
consumidor.
No tocante à capitalização, em que
pese o reiterado entendimento deste Relator em
sentido
diverso,
no
julgamento
do
Recurso
Repetitivo no 973.827/RS, o STJ entendeu que “1) É
permitida
a
capitalização
de
juros
com
periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31/3/2000, data da publicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como
MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.
2) A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada” (REsp. 973.827/RS
2a Seção
Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO
j.
08.08.12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001974-95.2018.8.26.0302 - Jaú - Voto no 47447 - S/A/V/R/R/R
6
Assim, o C. STJ entendeu que os
bancos não precisam incluir nos contratos cláusula
com redação que expresse o termo “capitalização de
juros”, bastando explicitar, com clareza, as taxas
efetivas cobradas.
Dessarte,
de
acordo
com
o
entendimento ventilado, é suficiente a previsão no
contrato da taxa de juros anual superior a doze
vezes a taxa de juros mensal nele estipulada para
que a capitalização com periodicidade inferior a
um ano seja permitida, e esse é o caso dos autos,
conforme se infere às fls. 26/28 e 87/128,
observando-se que o contrato foi celebrado após a
data supramencionada, não havendo como acolher o
pedido de sua exclusão.
Nesse sentido, ainda, as Súmulas 539
e 541, do STJ:
Súmula 539:
“É permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP no 1.963-17/00, reeditada
como
MP
2.170-36/01),
desde
que
expressamente pactuada.”
Súmula 541:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada.”
Ademais, no julgamento do Recurso
Extraordinário 592.377/RS firmou-se o entendimento
no sentido da constitucionalidade do art. 5o da MP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001974-95.2018.8.26.0302 - Jaú - Voto no 47447 - S/A/V/R/R/R
7
2.170-36/2001, que autorizou a capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano:
“CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP
2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM
PERIODICIDADE
INFERIOR
A
UM
ANO.
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE
MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO
PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO.
AUSÊNCIA,
NO
CASO,
DE
ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA
NEGÁ-LOS.
RECURSO
PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema
Corte está consolidada no sentido de
que, conquanto os pressupostos para a
edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o
escrutínio a ser feito neste particular
tem domínio estrito, justificando-se a
invalidação da iniciativa presidencial
apenas quando atestada a inexistência
cabal de relevância e de urgência. 2.
Não se pode negar que o tema tratado
pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante,
porquanto o tratamento normativo dos
juros é matéria extremamente sensível
para a estruturação do sistema bancário,
e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida
econômica do país. 3. Por outro lado, a
urgência para a edição do ato também não
pode ser rechaçada, ainda mais em se
considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a
realidade econômica existente à época,
ou seja, há quinze anos passados. 4.
Recurso
extraordinário
provido.”
(Recurso Extraordinário no 592.377/RS

Rel. Min. MARCO AURÉLIO
Redator para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001974-95.2018.8.26.0302 - Jaú - Voto no 47447 - S/A/V/R/R/R
8
acórdão Min. TEORI ZAVASCKI publ. DJE
20.03.15).
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso. Em razão do resultado,
deverá a autora arcar com as custas e despesas
processuais,
inclusive
honorários
advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa,
nos termos do art. 85, § 2o, do NCPC, observada a
gratuidade processual concedida à autora-apelada.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator